Tribunal: STF
Processo: RHC 247906
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 936239/SP - eDOC 24):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NA FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL, QUE FOI POSTERIORMENTE APRESENTADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. "É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em curso o prazo para interposição do recurso cabível" (AgRg no HC n. 833.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 3. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificou-se que o acórdão impugnado foi publicado no Diário Oficial em 12/8/2024, o que ensejou a conclusão de que o pedido de habeas corpus foi impetrado enquanto ainda estava pendente o prazo para a apresentação de recursos perante a Corte de origem. Em nova consulta, consta a efetiva interposição de recurso especial, petição essa juntada no dia 14/8/2024. 4. Assim, percebe-se que a estratégia adotada pela defesa na utilização de outros meios impugnativos deve ser rechaçada, tornando inviável a apreciação deste writ. É dizer, "ao menos por ora, deve tramitar tão somente a via de impugnação manejada na causa principal, a qual ainda não tem solução definitiva (valendo destacar que as alegações ora formuladas poderão, eventualmente, ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial). Diante desse cenário fático-processual, em que na via de impugnação adequada ainda é possível a análise da pretensão recursal, ou até mesmo a concessão de ordem de habeas corpus ex officio, 'qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus' (STJ, AgRg no HC 733.563/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022)" (AgRg no HC n. 788.403/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). 5. Agravo regimental desprovido.



    Alega-se, em síntese, que: a) o acórdão do STJ configura constrangimento ilegal ao inadmitir o habeas corpus impetrado no curso do prazo de recurso especial; b) o entendimento viola a própria natureza do habeas corpus, que pretende salvaguardar a liberdade de locomoção do paciente; c) a ordem poderia ser concedida de ofício com fulcro no art. 647-A do CPP; d) “a lesividade dos entorpecentes não é critério legal a ser valorado na primeira fase da dosimetria da pena, consoante se extrai de simples leitura do artigo 42 da Lei 11.343/06”; e) a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas deve ser afastada, pois não há qualquer prova do envolvimento do paciente com o adolescente abordado na mesma ocasião; f) atos infracionais não podem justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, especialmente porque, no caso concreto, houve o transcurso de quase dois anos entre o ato infracional e o fato imputado.



    Busca-se, liminarmente, o provimento do recurso a fim de que seja determinado ao STJ que conheça do habeas corpus e analise o seu mérito. Subsidiariamente, pede-se a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    O Relator do HC 936239/SP indeferiu liminarmente o habeas corpus nos seguintes termos (eDOC 10):



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).



    (...)



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifiquei que o acórdão impugnado foi publicado no diário oficial em 12/8/2024, o que enseja a conclusão de que o pedido de habeas corpus foi impetrado enquanto ainda estava pendente o prazo para a apresentação de recursos perante a Corte de origem.



     Assim, percebe-se que a estratégia adotada pela defesa na utilização de outros meios impugnativos deve ser rechaçada, tornando inviável a apreciação deste writ, notadamente quando não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de habeas corpus de ofício, como na espécie.



    A decisão foi impugnada por agravo regimental, que foi desprovido pela Sexta Turma do STJ com base nos mesmos fundamentos. 



    Nesse contexto, verifico que a decisão está em desacordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, que firmou-se no sentido de que “a interposição de recurso especial contra acórdão do tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (RHC 123.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2017), tampouco constitui condição para a impetração.



    Nesse sentido:



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Dosimetria da pena. Reexame pretendido. Matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Pena-base. Majoração. Antecedentes. Valoração negativa com base tão somente em processos em andamento. Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Ilegalidade flagrante. Recurso provido, para o fim de se conceder a ordem de habeas corpus. 1. É incabível, para se restringir o conhecimento do habeas corpus, estabelecer pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes. 3. [...]” (RHC 123.711, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.11.2014, grifei)



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG. (HC 120.361, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19.03.2014, grifei)



    No mesmo sentido: RHC 146.311. Rel. Min. Roberto Barroso. DJe 23.3.2018.



    Ademais, há plausibilidade jurídica nas razões aduzidas no referido writ, tendo em vista que, na linha do entendimento consolidado pela Segunda Turma desta Corte, a prática de ato infracional pretérito não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência do redutor:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. A prática de atos infracionais pretéritos não deve repercutir na dosimetria da reprimenda do agente, sob pena de subverter o sistema de proteção integral ao estigmatizar o adolescente como criminoso habitual, desrespeitando sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e sujeito de direito. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 227339 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.08.2023)



    2. Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário para, afastado o fundamento pelo qual a impetração foi indeferida liminarmente, determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga na análise do HC 936239/SP.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente